Tribunal: TJES
Processo: 5002354-32.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002354-32.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ ALVES MARVILA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5002354-32.2022.8.08.0069

RECORRENTE: PDCA S.A. – MERCADO LIVRE

RECORRIDO: JOSE LUIZ ALVES MARVILA

JUIZ SENTENCIANTE:

FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. DESBLOQUEIO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que é proprietário de uma vidraçaria e em 16 de julho de 2022 realizou uma venda no valor de R$12.600,00. Assim, sua cliente teria feito o parcelamento da quantia em dez vezes e utilizado quatro cartões de crédito diferentes para realizar o pagamento. Afirma que ao tentar sacar o valor passado na maquineta no primeiro dia útil subsequente à venda identificou que a quantia estava retida e que prontamente fez contato com a ré que informou que o valor permaneceria em análise por até 120 dias. Devido à retenção, solicitou o estorno dos valores pagos para as contas de origem de seus clientes, não tendo certeza se ele aconteceu. Diante disso, requer (i) a condenação da ré em R$11.285,16 a título de dano material que deixou de auferir.

O MM. Juízo a quo entendeu que o autor deixou de ganhar o valor inicialmente contratado com seu cliente, restando caracterizada a hipótese de dano material na modalidade lucros cessantes. E, em razão do exposto, proferiu sentença de

procedência ao pedido elaborado na exordial. Vejamos:

“(...) ACOLHO o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento, a título de danos materiais, a quantia de R$ 11.285,16, com juros e correção monetária a partir do prejuízo. (...)

O Recorrente irresignado interpõe recurso alegando, em síntese, que as circunstâncias discutidas não podem ser interpretadas à luz das regras e princípios previstos no CDC, assim como a recorrente apenas agiu em exercício regular de seu direito e de acordo com o contrato anuído pelas partes, assim, não pode ser alegado que a ré realizou nenhuma ilegalidade.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova.

Agravo de instrumento
5006119-24.2022.8.08.0000

Quanto ao mérito,
restou provado pelo depoimento da testemunha que presenciou as transações feitas pelos clientes, no que tange ao parcelamento do débito em vários cartões de crédito.

Ademais, com o bloqueio realizado pela parte Requerida, o autor ficou inviabilizado de comprar os materias, levando o cliente a cancelar a prestação de serviço que seria executado pelo autor.

Diante disso, a r. sentença de piso entendeu que restou cabalmente demonstrado o prejuízo do autor sem qualquer informação da ré:

Analisando os autos, é incontroverso nos autos que houve bloqueios na conta da Requerente, tendo o Requerido afirmado que a adoção de tal medida estaria dentro dos regulamentos da empresa com o cliente, por questões de segurança. No entanto, o réu não demonstrou quais os motivos que o levaram a proceder com os bloqueios, tendo apresentado justificativas genéricas, o que não pode ser admitido pelo direito, inviabilizando o contraditório. Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Inversão do ônus da prova.
Competia ao Banco-réu demonstrar a lisura do bloqueio, o que não ocorreu. As alegações defensivas são genéricas. Fala-se em bloqueio por motivo de segurança, sem qualquer especificação ou justificativa plausível da razão desse procedimento. In casu, o bloqueio mostrou-se indevido, daí a falha na prestação do serviço do Banco-réu que impediu, ainda que temporariamente, a movimentação da conta bancária do autor, sem demonstração de prévio aviso e justificativa”.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)